Tribunal: TJDFT
Processo: 0713522-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. O ato judicial que intima o exequente para trazer nova planilha de débitos tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível.
2.Correta, pois, a decisão do relator que não conhece do agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial desprovido de conteúdo decisório.
3. Agravo interno não provido.